Tribunal: TJSP
Processo: 0001742-92.2014.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelações. improbidade administrativa. dolo e prejuízo ao erário demonstrados. Recursos improvidos.
I. Caso em exame.
1. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, por entender que se configurou o ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA.
II. Questão em discussão.
2. Cerceamento de defesa. Preenchimento dos requisitos exigidos para

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelações. improbidade administrativa. dolo e prejuízo ao erário demonstrados. Recursos improvidos.
I. Caso em exame.
1. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, por entender que se configurou o ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA.
II. Questão em discussão.
2. Cerceamento de defesa. Preenchimento dos requisitos exigidos para a configuração do ato de improbidade administrativa.
III. Razões de decidir.
3. Cerceamento inocorrente, pois a autora pode prestar interrogatório, como outros réus fizeram, mas teve negado o seu pedido de ser interrogada somente depois de ouvidas todas as testemunhas, o que foi indeferido por falta de previsão legal. Prova emprestada que se mostrava irrelevante, no caso, pois as testemunhas eram praticamente as mesmas. Comprovação do dolo dos envolvidos e do dano ao erário, através da prova oral e documental. Configuração do ato de improbidade. Decisão de acordo com o Tema no 1199 do STF.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelações improvidas.